Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707067-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA RECORRIDO: SANDRA KANASHIRO MIAZATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PISO DE PORCELANATO. FATO DO PRODUTO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO CONSTATADO APÓS INSTALAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DO DEFEITO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA PARA RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO PISO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. O fato do produto é a anomalia intrínseca do bem relacionada a defeito decorrente de fabricação, que o torna impróprio ou inadequado para consumo. O artigo 12, do Código de Defesa do Consumidor, permite ao consumidor obter a reparação dos danos decorrentes de defeitos no produto adquirido no mercado de consumo. O consumidor deve ser ressarcido do montante desembolsado para a correção do vício constatado. A necessidade de realização de obra, no interior de residência, para retirada de piso defeituoso, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral passível de indenização. De acordo com o enunciado no 326, do Superior Tribunal de Justiça, na ação de indenização por dano moral a condenação em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos II e III, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 494, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento dos embargos de declaração para sanar o erro material constante no acórdão impugnado. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada QUEILA JAQUELINE NUNES MARTINS, OAB/SC 15626 (ID 25894598). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.022, incisos II e III, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, constato que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salienta contrariedade ao artigo 494, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente em nome da advogada QUEILA JAQUELINE NUNES MARTINS, OAB/SC 15626 (ID 25894598). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005